Tribunal: STJ
Processo: 0806729-66.2017.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925822 - PE (2021/0064778-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
LUIS JOSÉ MARANHÃO NETO - PE026333
ITANA MOREIRA AMARAL OLIVEIRA - PE034598
MAÍRA RIBEIRO DE SANTANA - PE036984
ANA LUIZA COELHO FARIAS - PE039678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de impugnação, no agravo interno, a fundamento autônomo da
decisão agravada acarreta a preclusão da matéria não atacada, restando ao relator a
análise do capítulo efetivamente impugnado (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50989458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: fc236ee2-43b6-4dad-b98c-23651de4c3f9

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50989458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: fc236ee2-43b6-4dad-b98c-23651de4c3f9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1925822 - PE (2021/0064778-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
LUIS JOSÉ MARANHÃO NETO - PE026333
ITANA MOREIRA AMARAL OLIVEIRA - PE034598
MAÍRA RIBEIRO DE SANTANA - PE036984
ANA LUIZA COELHO FARIAS - PE039678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de impugnação, no agravo interno, a fundamento autônomo da
decisão agravada acarreta a preclusão da matéria não atacada, restando ao relator a
análise do capítulo efetivamente impugnado (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls. 811/818, em que o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, a ele foi negado provimento com os seguintes fundamentos: ( ) inexistência
a
de violação ao art. 1.022, II, do CPC; ( ) conformidade do acórdão recorrido com a
b
Documento eletrônico VDA50359028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7fe55986-4e1c-4cd0-9ffb-c5dff1d70423

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à legitimidade passiva das
sociedades integrantes do Sistema "S"; ( ) fundamento constitucional do acórdão
c
recorrido; e ( ) incidência da Súmula 283 do STF.
d
A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula 283 do STF, pois as razões recursais impugnaram os fundamentos do acórdão
recorrido, demonstrando violação a diversos dispositivos da legislação federal.
Sustenta que a Súmula 271 do STF estabelece que a concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 165, I, e 168, I, do CTN e 3o e
4o da LC 118/2005 ao reconhecer o direito à restituição de valores recolhidos a partir
de
, em ação ajuizada em
.
13/6/1993
17/5/2017
Impugnação apresentada às fls. 824/826.
É o relatório.
VOTO
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
)
17/11/2021 , fixou os
seguintes parâmetros para a incidência da Súmula 182/STJ nos agravos internos
interpostos de decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso
especial:
"a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo
autônomo (ou seja, quando não há ataque a fundamento capaz, por si só, de
manter a conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles,
pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo
"
ser analisado o que remanesceu (AgInt no AREsp n. 1.681.420/GO, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2022
).
27/4/2022

A parte deixou de impugnar a decisão agravada em relação aos seguintes
fundamentos: ( ) inexistência de violação ao art. 1.022, II, do CPC; ( ) conformidade
a
b
do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto à legitimidade passiva das sociedades integrantes do Sistema "S"; ( )
c
fundamento constitucional do acórdão recorrido sobre a legitimidade ativa; remanesce,
portanto, o exame da Súmula 283 do STF devido à preclusão da matéria não
impugnada.
Documento eletrônico VDA50359028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7fe55986-4e1c-4cd0-9ffb-c5dff1d70423

O recurso especial tem origem em ação de repetição de indébito ajuizada
por EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA em desfavor da FAZENDA
NACIONAL, em que objetiva a repetição de valores recolhidos a título de contribuição
ao Sistema "S".
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, no julgamento da apelação e da
remessa necessária, reconheceu o direito da parte autora, ora recorrida, à
compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos nos dez anos
anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, nos termos do voto
condutor do acórdão recorrido (fl. 625):
1.3. Da alegação de impossibilidade de utilização do mandado de
segurança como sucedâneo da ação de cobrança
A alegação de impossibilidade de utilização do mandado de segurança
como sucedâneo de ação de cobrança não merece acolhida. De acordo com
entendimento sumulado do STF, a "concessão de mandado de segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais
devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".
(Súmula 271/STF). No caso, a ação de repetição de indébito é uma nova
ação, sendo esta a via judicial própria para a cobrança de parcelas pretéritas
ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, em que se reconheceu o
direito da empresa apelada à não incidência das contribuições devidas às
entidades do Sistema "S".
2. Apelação do particular
O apelante pugna pela aplicação do prazo prescricional decenal, e não
quinquenal, para a compensação/restituição dos valores recolhidos
indevidamente.
Com razão o apelante.
O STJ firmou entendimento, no sentido de que a impetração de
mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação
de repetição do indébito tributário, de modo que somente a partir do trânsito
em julgado do
inicia-se a contagem do prazo da ação ordinária
mandamus
para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente. (STJ, Resp 1310013
/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJE: 05.02.2014).
Por seu turno, no julgamento do RE 566.621/RS, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no 118/05, tendo
considerado que o novo prazo de cinco anos para a repetição de indébito
tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua vigência, que se
iniciou em
.
09/06/05
No caso, o direito de ação foi exercido no prazo legal de cinco anos,
uma vez que o Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-
69.2003.4.05.8300 transitou em julgado em
e a presente ação de
22/05/2012
repetição do indébito foi ajuizada em
.
17/05/2017
Por outro lado, considerando que a ação mandamental foi impetrada
em
, anterior, portanto, à vigência da LC 118/05, deve ser
13/06/2003
observado o prazo decenal, vigente à época da impetração do
, para
writ
compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente, assegurada
naquela ação.
Documento eletrônico VDA50359028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7fe55986-4e1c-4cd0-9ffb-c5dff1d70423

Assim, nego provimento à remessa necessária e à apelação da
Fazenda Nacional e dou provimento à apelação do particular, determinando
a compensação/restituição dos valores recolhidos nos 10 anos anteriores à
impetração
do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0013598-
69.2003.4.05.8300. Condeno a Fazenda Nacional em 10% sobre o valor a
ser compensado/restituído, nos termos do art. 85 do CPC.

Conforme é possível observar, o Tribunal de origem, com base no RE
566.621/RS, entendeu ser aplicável ao caso dos autos a prescrição decenal ao
fundamento de que a análise do prazo prescricional a ser aplicado, se de cinco ou de
dez anos, deve levar consideração a data da impetração do mandado de segurança,
anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005. Na linha desse entendimento, c
onsignou que a repetição do indébito abrange valores anteriores à data de impetração
do mandado de segurança porque essa ação constitucional interrompeu o curso do
prazo prescricional decenal para o ajuizamento da ação de cobrança.
Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, fica evidente, da
petição do recurso especial, que a parte não se insurge contra o fundamento da
interrupção da prescrição, limitando-se a afirmar, em síntese, que o mandado de
segurança não pode gerar efeitos patrimoniais pretéritos e que deve ser aplicado o
prazo prescricional quinquenal à ação de cobrança.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
".
eles
Correta, portanto, a decisão que não conheceu do recurso especial no ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50359028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7fe55986-4e1c-4cd0-9ffb-c5dff1d70423

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.925.822 / PE
Número Registro: 2021/0064778-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08067296620174058300 8067296620174058300
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
LUIS JOSÉ MARANHÃO NETO - PE026333
ITANA MOREIRA AMARAL OLIVEIRA - PE034598
MAÍRA RIBEIRO DE SANTANA - PE036984
ANA LUIZA COELHO FARIAS - PE039678
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ADVOGADOS : ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
LUIS JOSÉ MARANHÃO NETO - PE026333
ITANA MOREIRA AMARAL OLIVEIRA - PE034598
MAÍRA RIBEIRO DE SANTANA - PE036984
Documento eletrônico VDA50974398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:51
Código de Controle do Documento: 1fdca9af-a9d5-4fd7-8378-02dc0295561a

ANA LUIZA COELHO FARIAS - PE039678
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:51
Código de Controle do Documento: 1fdca9af-a9d5-4fd7-8378-02dc0295561a